Tribunal: TJSP
Processo: 1500052-96.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação. Crimes de porte irregular de arma de fogo e de munições de uso permitido (artigo 14 da Lei no 10.826/2003) e falsa identidade. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a condenação no tocante ao delito de porte ilegal de arma de fogo e munições. 2. Conduta, todavia, que não configura o crime de falsa identidade. Absolvição decretada. 3. Sanção que

Ementa:
Apelação. Crimes de porte irregular de arma de fogo e de munições de uso permitido (artigo 14 da Lei no 10.826/2003) e falsa identidade. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a condenação no tocante ao delito de porte ilegal de arma de fogo e munições. 2. Conduta, todavia, que não configura o crime de falsa identidade. Absolvição decretada. 3. Sanção que comporta reparo. Reconhecimento da atenuante da confissão. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500052-
96.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante WILLIAM DO
NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, (i) absolver o réu da acusação referente ao crime de falsa
identidade, com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal; (ii) reduzir as
penas, relativas ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, para 2 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Mantida, no mais, a sentença. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-96.2019.8.26.0537 -Voto no 13.878
2
Voto no 13.878.
Apelante: William do Nascimento
Apelado: Ministério Público.
Comarca: Diadema - SP.
Apelação. Crimes de porte irregular de arma de fogo e de
munições de uso permitido (artigo 14 da Lei no 10.826/2003) e
falsa identidade. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1.
Quadro probatório suficiente para a condenação no tocante ao
delito de porte ilegal de arma de fogo e munições. 2. Conduta,
todavia, que não configura o crime de falsa identidade. Absolvição
decretada. 3. Sanção que comporta reparo. Reconhecimento da
atenuante da confissão. Recurso provido em parte.
1. A sentença de fls. 180/186, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação, para condenar WILLIAM DO
NASCIMENTO às penas de 2 anos e 3 meses de reclusão, e 3 meses e 12
dias de detenção, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 11 dias-
multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no
artigo 14 da Lei no 10.826/03 e artigo 307 do Código Penal. As penas
privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos,
mais precisamente, prestação pecuniária, correspondente ao pagamento de um
salário mínimo e prestação de serviços à comunidade.
Apelou a defesa, pleiteando a absolvição, no tocante
a os ilícitos, por (i) falta de provas ou (ii) atipicidade das condutas.
Subsidiariamente, requer a redução das penas impostas (fls. 203/213).
Processado o apelo, a D. Procuradoria de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-96.2019.8.26.0537 -Voto no 13.878
3
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 231/235).
É o relatório.
2. Consistente, em parte, o reclamo. Na linha do que
se segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do apelante,
embora não nos exatos termos postos na inicial.
4. Segundo a denúncia, em suma, o apelante: (i)
transportava arma de fogo e munições, consistentes em pistola semi-
automática em metal cromado, da marca Imbel, modelo 2 LX, calibro .380
GC, no HMA01299, municiada com 10 munições, tudo de uso permitido, sem
autorização e em descordo com determinação legal ou regulamentar; (ii)
atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem, em proveito próprio,
consistente em evitar a apreensão de seu carro por policiais militares.
A materialidade dos fatos acha-se positivada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 05), auto de exibição e apreensão (fls. 21),
laudo pericial, o qual revelou que a arma estava apta para a realização de
disparos (fls. 75/77 e 78/80), bem como pela prova oral.
Por sua vez, bem definido que o apelante praticou os
fatos tal como postos na denúncia.
Em seguros depoimentos prestados no curso da
persecução penal, o policial militar André de Alcântara dos Santos (fls. 11/12
e mídia digital) confirmou, na essência, a imputação.
Segundo se depreende dos relatos, estava em
patrulhamento de rotina de fiscalização veicular, quando parou o acusado. No
momento da abordagem, o réu afirmou ser policial civil, apresentando um
distintivo que estava em seu pescoço: quando indagado sobre portar arma,
apresentou a sua. O depoente, então, solicitou a sua carteira funcional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-96.2019.8.26.0537 -Voto no 13.878
4
indagou, por diversas vezes, se ele era realmente policial o que foi
confirmado; no entanto, o acusado disse que não portava o documento, tinha
apenas o distintivo. Informado que seria conduzido até o distrito policial o réu
disse que já havia sido policial civil, tendo pedido exoneração do cargo.
O que está em sintonia com a narrativa do também
policial militar Élton Luiz Esparso Rasteiro, apresentada perante a autoridade
policial (fls. 13).
A circunstância de serem agentes públicos não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais militares, de sorte a
reduzir-lhe, “a priori”, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro
Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais militares teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem
acusar falsamente o apelante.
Não bastasse isso, o acusado, no curso da
persecução penal (fls. 15, mídia digital), confirmou que era proprietário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-96.2019.8.26.0537 -Voto no 13.878
5
arma apreendida.
Negou, todavia, que tivesse se apresentado como
policial civil. Declinou, na fase policial, que “ao ser comunicado que seu
automóvel seria apreendido, tentou demonstrar coleguismo”. Em juízo (mídia
digital), relatou apenas que mencionara ter muitos amigos policiais civis, pois
o documento do seu veículo estava vencido.
Mas a sua versão, naquilo que desborda da
acusação, não se mostra convincente. Nada verossímil mercê das regras de
experiência comum, acha-se, de resto, isolada nos autos.
5. Tomado este cenário, tem-se que o apelante
transportava arma de fogo e munições o que fazia em desacordo com a
sistemática legal e regulamentar, porquanto possuía apenas um certificado de
registro que lhe dava direito à posse, não ao porte ou transporte.
Comportamento suficiente, na dicção legal, para provocar a incidência da
norma prevista no artigo 14, da Lei no 10.826/03.
Cabe ressaltar que os crimes de porte ilegal e posse
irregular de arma de fogo e de munições são de mera conduta e perigo
abstrato, em que se tutela a segurança pública e a paz social. Basta, para a sua
configuração, que a posse ou porte da arma de fogo (ou das munições),
estejam em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, não se
exigindo a presença de risco concreto de dano (STJ, HC no 305.405, rel.
Min. Ericson Maranho; HC no 432.691, rel. Min. Jorge Mussi; HC no
433.241, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Hc no 430.272, rel.
Min. Ribeiro Dantas; HC no 434093, rel. Min. Joel Ilan Paciornik).
6. Mas a conduta de se identificar como policial civil
visando evitar a apreensão do veículo que apresentava irregularidade no
licenciamento não configura o crime previsto no artigo 307, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-96.2019.8.26.0537 -Voto no 13.878
6
Penal.
Com efeito, a caracterização do crime de falsa
identidade, para além da não veracidade do dado relativo à pessoa, reclama
que o fato seja, no contexto da causa, juridicamente relevante. Em outras
palavras, “se não houver a possibilidade de resultar efeito jurídico, não
ocorre o ilícito” (JULIO FABBRINI MIRABETE e RICARDO N.
FABBRINI, Código Penal Interpretado, 8a edição, Atlas, pág. 1911).
Ora, no caso vertente, a apregoada condição de
policial não teria o condão de obstar a apreensão do veículo. Vale dizer,
ausente, na espécie, o elemento normativa do tipo consistente na obtenção de
vantagem, em proveito próprio ou alheio.
7. A reprimenda comporta reparo.
Decota-se a pena relativa ao crime falsa identidade,
No toante, ao crime de porte ilegal de arma de fogo,
a pena-base foi fixada em 1/8 acima do mínimo legal, ou seja, em 2 anos e 3
meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, o que não se mostra
desarrazoado considerando que a conduta envolveu arma de fogo e munições.
Na segunda fase, de rigor reconhecer, ante o teor das
narrativas do réu, a circunstância atenuante da confissão, pelo que fica a
reprimenda reduzida para 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa,
que se torna definitiva, diante da ausência de causas de aumento e diminuição
de pena.
Adequado regime inicial aberto para a pena
privativa de liberdade, bem como sua substituição por duas penas restritivas
de direito, o que se acha em consonância com a sistemática legal e avulta
como adequado para a reprovação e prevenção do crime.
8. Ante o exposto, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-96.2019.8.26.0537 -Voto no 13.878
7
recurso a fim de: (i) absolver o réu da acusação referente ao crime de falsa
identidade, com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal; (ii)
reduzir as penas, relativas ao crime de porte ilegal de arma de fogo e
munições, para 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Mantida, no mais, a sentença.

LAERTE MARRONE
Relator